Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710811-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIOGO BATISTA ILHA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A DA contra a decisão de ID 57778815, que rejeitou a impugnação de sentença apresentada pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença n° 0731680-26.2019.8.07.0001 (ajuizado por DIOGO BATISTA ILHA SANTOS, ora agravado), integrada pela decisão de ID 60145851, que acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante em face daquela decisão. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n° 2015.01.1.136763-2, por meio do qual intenta o ora agravado a execução da quantia de R$ 27.213,90 (vinte e sete mil duzentos e treze reais e noventa centavos) relativa aos danos morais reconhecidos. Pela decisão de ID 57778815 dos autos originários, o juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, ora agravante, sob os seguintes fundamentos: “Retifique-se o assunto processual para ‘Indenização por Dano Moral’. Trata-se de execução individual de sentença coletiva, proferida pelo juízo da 22a Vara Cível, integrada pelo acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal, que condenou a executada ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de compensação pecuniária por dano moral aos adquirentes de unidades habitacionais do Edifício Altos de Taguatinga II. Apresentou, como valor devido, na inicial, R$ 27.213,90. A executada foi intimada para pagar a dívida ou apresentar impugnação. Adotou a segunda postura. Em sua defesa, sustentou que o exequente é parte ilegítima para figurar na ação, pois havia ajuizado ação individual antes da coletiva, que não foi suspensa. Arguiu ainda que a indenização foi limitada a 120 famílias prejudicadas, ao passo que o empreendimento conta com mais de 190 unidades. Ofereceu seguro-garantia para obter a suspensão da execução. Réplica apresentada. É o que importa relatar. Decido. Oferecida a garantia do juízo, atribuo à impugnação efeito suspensivo. Esclareço, porém, que a caução não ilide a mora, apenas obsta os atos expropriatórios. Quanto ao mérito, a impugnação não merece acolhimento. Segundo dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, ‘as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Por óbvio, a litispendência depende de o autor da ação individual ter formulado pedido idêntico. Ocorre que, no caso dos autos, o exequente havia requerido a condenação da executada ao pagamento de lucros cessantes, mas não de compensação por danos morais. Logo, o exequente, por não ter formulado demanda individual idêntica à coletiva, é beneficiado pela sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública. Quanto à limitação da condenação a 120 famílias, é o que consta no título judicial. Contudo, o cálculo foi feito a partir da alegação pelo Ministério Público, de que haviam sido 120 as famílias prejudicadas, de forma a presumir que nem todas as unidades habitacionais haviam sido vendidas. A ação foi proposta em dezembro de 2015 e o autor celebrou o contrato ainda em 2010. Portanto, era uma das famílias prejudicadas. Ante o exposto, rejeito a impugnação’” (ID 57778815 dos autos originários). Em face de tal decisão, o executado/agravante opôs embargos de declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes, alegando obscuridade e omissão (ID 59315856 dos autos originários), o que parcialmente acolhido pelo juízo a quo nos seguintes termos: “Cadastre-se o novo advogado da parte executada, Dr. Jacques Antunes Soares, OAB/DF, conforme procuração de ID n. 54580939. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela executada à decisão de ID n. 57778815, sob o argumento de que há obscuridade e omissões em seus termos. Ainda, aduz a nulidade do feito, ante a ausência de intimação acerca da decisão que rejeitou a impugnação. O exequente manifestou-se sob ID n. 59614509. Inicialmente, cumpre destacar que não há nulidade sem prejuízo. Nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC, “dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”. Assim, considerando que a parte executada teve ciência da decisão, opondo, inclusive, tempestivamente os presentes embargos de declaração, verifico a inocorrência de prejuízo, razão pela qual não há falar em nulidade. Não existe qualquer obscuridade quanto à alegada eficácia preclusiva da coisa julgada, como argumenta a Embargante, pois a decisão foi proferida de forma clara e compreensível. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível por meio dos embargos de declaração, razão pela qual rejeito os embargos de declaração, neste ponto. Por outro lado, acolho os embargos de declaração quanto à alegada omissão, pois não foi apreciado o pedido de dilação probatória. Sendo assim, passo a suprir tal vício. Com efeito, indefiro o pedido de dilação probatória, pois a matéria discutida é unicamente de direito. Isto posto, acolho parcialmente os embargos tão somente para suprir a omissão identificada na decisão recorrida, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo. Intimem-se” (ID 60145851 dos autos originários). E contra tais decisões, o presente agravo de instrumento. Em suas razões (ID 15841573), preliminarmente, sustenta ausência de fundamentação da decisão agravada e ofensa ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC porque não enfrentadas todas as matérias invocadas em sede de impugnação do cumprimento de sentença, especialmente ponto referente a eficácia preclusiva da coisa julgada. Aduz, também, que a defesa teria sido cerceada porque não lhe teria sido oportunizada produção de prova oral. No mérito, alega que a eficácia preclusiva da coisa julgada, instituto previsto no art. 508 do CPC, imporia o afastamento de todas as alegações que poderiam ter sido apresentadas pelo exequente/agravado em demanda individual prévia. No sentido, pontua que o agravado teria ajuizado a ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8 pela qual requereu a análise judicial do contrato de compra e venda firmado com a agravante e indenização por danos, feito que teria sido arquivado após o cumprimento da condenação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, eis que “tem urgência na reforma da decisão objurgada, pois, enquanto mantida, será mantido o trâmite da avançada fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública, com a iminente adoção de atos expropriatórios, mesmo com a garantia do juízo, a relevância da argumentação apresentada e a clara possibilidade de geração de dano à agravante em decorrência da realização de bloqueio e penhora de bens ou mesmo em decorrência da liberação do seguro ofertado em sede singular” (ID 15841573, p. 15). Ao final, pleiteia: “Diante do exposto, requer digne-se este(a) ilustre Relator(a) receber e conhecer o presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo, consoante previsto no art. 1.019 do CPC, até o pronunciamento definitivo desta egrégia Turma Cível, e, consequentemente: a) Cassar a decisão proferida, face a ausência de fundamentação, determinando-se ao douto juízo a quo a análise de todos os pedidos da agravante, inclusive com a oportunização de provas; b) Anular a decisão combatida, extirpando o cerceamento de defesa incorrido, determinando-se o retorno dos autos para possibilitar a produção ampla de provas pelas partes, especialmente a prova oral; c) Reformar a decisão prolatada, para efeito de extinguir a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada verificada em relação trânsito em julgado da ação individual movida contra a agravante dando conta da plena ciência dos fatos tratados em sede coletiva, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sucessivamente, encaminhando o mérito recursal para análise dos os integrantes desta egrégia Turma Cível, seja dado provimento ao recurso para acolher os requerimentos apresentados acima elencados” (ID 15841573, p. 16). Preparo regular aos IDs 15841574 e 15841575. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. I.1 - Da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação Alega a agravante que não fundamentada a decisão agravada, ofensa ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC porque não enfrentadas todas as matérias invocadas em sede de impugnação do cumprimento de sentença, especialmente ponto referente a eficácia preclusiva da coisa julgada. Pelo que se vê dos autos do cumprimento de sentença n° 0731680-26.2019.8.07.0001, não houve por parte do juízo a quo qualquer omissão, obscuridade ou erro de fato suficiente a inquinar de nulidade a decisão de ID 57778815, integrada pela decisão de ID 59315856, não havendo que se falar em ausência de fundamentação quanto aos argumentos defensivos.. Tem-se, sim, a insurgência da ora agravante para modificar os fundamentos expostos pelo juízo a quo em suas decisões. Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – grifei. Rejeito a preliminar. I.2 – Da preliminar de cerceamento de defesa Aduz, ainda, a agravante, que seu direito de defesa teria sido cerceado porque não lhe teria sido oportunizada a produção de prova oral. Magistrado é o destinatário da prova, cumprindo a ele, nos termos do art. 370 do CPC, a tomada das providências imprescindíveis à instrução probatória necessária ao julgamento do mérito. No caso, o juízo a quo concluiu pela prescindibilidade da produção de prova oral por se tratar de matéria exclusivamente de direito discutida em sede de autos de execução de título judicial, o que não impõe oitiva das partes. Assim, rejeito a preliminar. II. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 300, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela vindicada. A eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam opor visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão consideradas deduzidas e repelidas. A agravante aduz que o agravado pretende a liquidação de direito que não teria sido discutido em ação indenizatória prévia (processo n° 2014.07.1.020863-8), de modo que a eficácia preclusiva da coisa julgada naqueles autos impediria a liquidação do direito em sede da ação executiva de sentença coletiva. Da análise permitida em sede de agravo de instrumento, não há como firmar a alegada identidade de causas de pedir entre os pedidos feitos no bojo do cumprimento de sentença n° 0731680-26.2019.8.07.0001 (em sede do qual o presente agravo de instrumento) e aqueles contemplados na ação civil pública n° 2015.01.1.136763-2 e na ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8. Em sede da ação coletiva, a agravante foi condenada ao pagamento (pelos danos morais reconhecidos) da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada, valores atualizados; teve declarada a nulidade de cláusulas em contratos que propunha a promitentes compradores; foi condenada por danos materiais pela desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenada a pagar lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega integral do empreendimento; e condenada na obrigação de não fazer consistente na proibição de inclusão, nos contratos seguintes de compra e venda que vier a firmar, de cláusulas consideradas viciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, no cumprimento de sentença, o agravado intenta o recebimento do valor relativo aos danos morais reconhecidos na sentença coletiva. Frise-se, ainda, que, segundo consta dos andamentos processuais referente à ação indenizatória individual movida pelo agravado, a extinção do feito decorreu do cumprimento de acordo extrajudicial pela agravante, não havendo que se falar em acolhimento ou afastamento de quaisquer alegações das partes naqueles autos. Dessa forma, o direito alegado pela agravante não se mostra plausível. De mais a mais, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo somente pela alegação de possibilidade de danos em decorrência da realização de atos expropriatórios nos autos do cumprimento de sentença, mormente porque o juízo a quo, ao receber a impugnação da executada/agravante e constatar ter sido garantido o juízo, àquela atribuiu efeito suspensivo nos termos do art. 525, § 6o do CPC. Não satisfeitos os pressupostos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Intime-se a agravante. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora